Tribunal: STF
Processo: HC 186012
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.574.640/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 6/4/1972) foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 c/c art. 71 do Código Penal).
    Interpostos recursos de Apelação pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu (i) reconhecer, de ofício, a ilicitude das provas obtidas por meio da quebra de sigilo bancário verificada in casu, anulando o processo ‘ab initio’, no que tange ao delito previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei n° 8.137/90, c.c. o artigo 71, do CP, determinando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa para persecução no particular e o desentranhamento dos documentos obtidos ilicitamente, com a consequente devolução dos mesmos ao seu titular; (ii) considerar prejudicado o recurso da defesa; e (iii) negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença apelada. O julgado recebeu a seguinte ementa (Doc. 2, fls. 28-29):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1°, INCISO I, DA LEI N° 8.137/1990. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELA RECEITA FEDERAL. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 
    1 - Diante da inércia do contribuinte, a Receita Federal providenciou a emissão dos RMF para requisitar aos bancos a emissão dos extratos das contas correntes e de investimentos de titularidade da empresa RENATRANS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.. A partir daí se concluiu que o réu consciente e voluntariamente, reduziu e suprimiu tributo (IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica), ao omitir informações relativas a receitas (anos calendário 2003 e 2004) e prestar declarações falsas (anos -calendário 2001 e 2002) às autoridades fazendárias, gerando um crédito tributário de R$6.802.923,03. 
    2 - Apesar da divergência de posicionamento existente no Superior Tribunal de Justiça acerca da legitimidade da quebra do sigilo bancário requisitado diretamente pelo Fisco, sem prévia autorização judicial para fins de constituição de crédito tributário, deve viger à posição de que tal ato enseja flagrante constrangimento ilegal. 
    3 - A quebra do sigilo bancário para investigação criminal deve ser necessariamente submetida à avaliação do magistrado competente, a quem cabe motivar concretamente seu "decisum", nos termos dos artigos 5°, inciso XII e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    4 - Não é possível a Receita Federal - órgão interessado no processo administrativo e tributário -, sem competência constitucional específica, fornecer dados obtidos mediante requisição direta às instituições bancárias, sem prévia autorização judicial, para fins penais. 
    5 - Tendo em vista que o procedimento administrativo constitui a própria materialidade delitiva, estando este viciado, a persecução penal não pode iniciar. 
    6 - O art. 1°, p.u., da Lei 8.137/90, deve ser interpretado à luz dos princípios da taxatividade - corolário do princípio da legalidade e que estabelece que a norma penal não pode ser genérica e imprecisa, devendo, antes, ser clara, não deixando margem a dúvidas - e do nemo tenetur se degetere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (artigo 5°, LXIII, da CF/88). Não é o descumprimento a toda e qualquer exigência formulada pela autoridade fazendária que enseja o delito em tela, pois isso seria incompatível com o princípio do nemo tenetur se degetere. O legislador, ao fazer uso das expressões "da exigência" e, na sequência, "a infração prevista no inciso V", visou vincular aquela a esta, o que, aliado ao princípio da taxatividade, conduz à conclusão de que apenas o descumprimento à exigência relacionada à infração prevista no inciso V configura o delito em tela. Desse modo, "o agente somente violará a norma em comento se negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação", conforme se extrai da jurisprudência desta Corte. No caso sub judice, a documentação exigida pela autoridade fazendária não corresponde àquela prevista no inciso V, do artigo 1°, da Lei 8.137/90, donde se conclui pela atipicidade da conduta. 
    7 - Apelação da defesa prejudicada. Recurso do MPF improvido. 
    Contra o referido acórdão, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator deu provimento, para determinar que a Corte de origem, superada a nulidade, reaprecie os apelos interpostos. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma ao julgar o subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS OBTIDOS PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA FINS DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Ressalvado meu entendimento pessoal, esta Corte firmou jurisprudência no sentido da licitude do "compartilhamento promovido pela Receita Federal dos dados bancários por ela obtidos a partir de permissivo legal com a Polícia e com o Ministério Público, ao término do procedimento administrativo fiscal, quando verificada a prática, em tese, de infração penal. Precedentes." (AgRg no REsp 1601127/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). 
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, que a admissão de legalidade das provas obtidas pela Receita Federal, repassadas ao órgão acusatório e conformadoras de toda a materialidade delitiva referente à imputação pelo crime do art. 1º, I, da Lei n° 8.137/90 não deve ocorrer por patente violação aos direitos constitucionais da intimidade e do sigilo de dados e comunicações, além de inegável transgressão ao princípio da reserva de jurisdição verificada no compartilhamento de dados bancários (advindos de quebra de sigilo administrativamente realizada) para fins de persecução criminal. Requer, assim, a concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio da quebra de sigilo bancário determinada pela Receita Federal. 
    É o relatório. Decido.
    O acórdão ora impugnado não destoa do entendimento firmado por este SUPREMO TRIBUNAL. Com efeito, ao examinar o Tema 990 da repercussão geral, assim decidiu o Plenário: 
    O Tribunal, por maioria, aderindo à proposta formulada pelo Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.", vencido o Ministro Marco Aurélio, que não referendava a tese.
    Assim, por encontrar amparo em julgado do Pleno desta Corte, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente